Tribunal: TJMT
Processo: 1018700-63.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1018700-63.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de Vulnerável]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MARIA MARGARIDA JUNG FERREIRA - CPF: 375.244.450-91 (ADVOGADO), MARIA MARGARIDA JUNG FERREIRA - CPF: 375.244.450-91 (IMPETRANTE), LUIZ CARLOS WARPECHOWSKI - CPF: 576.349.040-15 (PACIENTE), ALEXANDRE DELICATO PAMPADO (IMPETRADO), MARIA MARGARIDA JUNG FERREIRA - CPF: 375.244.450-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), B. C. W. (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018700-63.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: MARIA MARGARIDA JUNG FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS – ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL – ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR E DO RECAMBIAMENTO PARA A COMARCA EM QUE TRAMITA A AÇÃO PENAL – QUESTÕES DEDUZIDAS EM OUTRAS IMPETRAÇÕES – INVIABILIDADE DE REAPRECIAÇÃO – EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT –
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELASTÉRIO INDEVIDO OU RETARDAMENTO PROVOCADO, DELIBERADAMENTE, EM PREJUÍZO DA DEFESA – REGULAR TRÂMITE DA AÇÃO PENAL – PROXIMIDADE DE ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A reiteração de pedidos deduzidos em outras impetrações

impede a reanálise da matéria.

O prazo para concluir a instrução criminal não tem a característica da fatalidade ou improrrogabilidade, devendo ser perscrutado sob a ótica da razoabilidade, e considerando as especificidades do caso concreto, que, muitas vezes, justificam eventual tardança.

Descabe falar em excesso de prazo na formação da culpa quando não se verifica negligência, desídia ou descaso do julgador, e a persecução penal transcorre em ritmo razoável, de acordo com as especificidades do caso concreto, e se encontra em vias de encerramento.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018700-63.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: MARIA MARGARIDA JUNG FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Luiz Carlos Warpechowski
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal de Primavera do Leste, em decorrência do decreto de
prisão preventiva
expedido na ação penal n. 7733-64.2016.811.0037 (cód. 174614).

Em sua razões, sustenta que
“
já passou-se mais de 49 dias e, sem motivos aparentes nem comprovados, o paciente se mantém preventivamente segregado. A preventividade já ultrapassou seus limites e passou a ser uma prisão-sanção, haja vista que passou a ferir o princípio da presunção da inocência. A prisão cautelar após longo período torna-se ilegal quando não mais persistirem os motivos, o que é repelido por lei
” (sic).

Aduz que não há motivos para a segregação, pois o paciente
“
já foi apresentado em juízo, foi ouvido pelo qual obteve oportunidade de se manifestar sobre todo o conteúdo das alegações
” (sic).

Assevera que “
o acusado já está sofrendo ato de constrangimento ilegal somente por estar sendo mantido preso até a presente data, sem decisão condenatória, ainda mais se for transferido para o Estado do Mato Grosso
”.

Reafirma que o paciente é responsável pelos cuidados de sua genitora, que é pessoa idosa, com 74 (setenta e quatro anos) de idade, e com problemas de saúde.

Busca a soltura do paciente, ou que o recolhimento seja mantido na Comarca de Cerro Largo-RS, dada a proximidade com a família (Id. 273777988).

A liminar foi indeferida (Id. 27469471), e
a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 28127975).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial conhecimento da impetração, e nessa parte, pela denegação da ordem (Id. 31138493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020